Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. ARTIGO 525 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.026, §2o DO CPC. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido recurso da executada para manter a sentença que deferiu a penhora de débito remanescente e extinguir os autos quanto à obrigação principal. 1.1. Nesta via recursal, aduz o executado que o magistrado determinou o bloqueio BACENJUD em todas as suas contas antes mesmo da decisão acerca da liquidação do valor executado. Afirma que o juízo não conferiu à embargante prazo para o pagamento voluntário, não determinou a publicação, tampouco intimou a embargante a apresentar impugnação acerca dos valores bloqueados.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.
3. Quanto a alegação de que o magistrado determinou o bloqueio BACENJUD em todas as contas da executada antes mesmo da decisão acerca da liquidação do valor executado, não prospera. O que se observa dos autos, a executada informou que “não se opõe à satisfação do crédito do executado por meio do bloqueio de valores via Bacenjud”. 3.1. Ademais, o magistrado determinou a intimação da executada para o pagamento do débito, advertindo-o que o pagamento no prazo assinalado isenta de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Em caso de não pagamento, ordenou a penhora por meio eletrônico. 3.2. O aresto foi claro ao dizer que o executado foi devidamente intimado para cumprir a obrigação. Dessa forma, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, não garantiu o juízo com penhora, caução ou depósito que fosse suficiente para atribuir efeito suspensivo na execução. Por fim, quanto ao segundo bloqueio de valores, esta também estava desprovida da caução normativa.
4. Da multa protelatória. 4.1. O artigo 1.026, §2o do CPC aduz que: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” 4.2. A jurisprudência desta Corte entende que não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia pleno exercício do direito de defesa com amparo no sistema legal vigente. 4.3. Jurisprudência: “(...) 4. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal) (...)” (00052673220158070009, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 17/5/2021).
5. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de Declaração rejeitados.